Tribunal: TJDFT
Processo: 0723151-42.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0723151-42.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ASSOCIACAO NACIONAL DE LOJAS REPRESENTANTES DO GRUPO OI ANAOI APELADO: OI MOVEL S.A. (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL), OI S.A. (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) D E S P A C H O Verifica-se que não consta nos autos instrumento de procuração que demonstre a outorga de poderes conferidos pela autora apelante aos advogados signatários das peças processuais. A procuração apresentada (ID 66761846) é assinada por Paulo Henrique Ribeiro Borges, na qualidade de representante legal de SUPERNOVA TELECOMUNICAÇÕES LTDA, que não coincide com a parte autora apelante. Além disso, o ato de substabelecimento do advogado Guilherme Cardoso para os advogados Diego Barbosa Campos, Juliano Aveiro e Felipe Vieira Pontes, quanto aos poderes que supostamente teriam sido conferidos por ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE LOJAS REPRESENTANTES DO GRUPO OI – ANAOI e seus associados (ID 66761846), está desacompanhado da mencionada procuração. A mera juntada de substabelecimento, sem estar acompanhado da procuração outorgada pela parte em favor do advogado substabelecente, não se presta a regularizar a representação processual da apelante. Diante disso, intime-se a apelante, ASSOCIACAO NACIONAL DE LOJAS REPRESENTANTES DO GRUPO OI ANAOI, para, no prazo de cinco dias, regularizar sua representação processual, sob pena de não conhecimento do recurso. Brasília-DF, 17 de janeiro de 2025. ANA CANTARINO Relatora